Tribunal: TJMT
Processo: 1011143-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011143-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Especial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), CEZAR ANTONIO FANTIN - CPF: 219.826.519-20 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), C A FANTIN - ME - CNPJ: 37.513.611/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cezar Antônio Fantin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0034920-21.2005.811.0041, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o valor bloqueado advém de sua aposentadoria e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, atinge a regra da impenhorabilidade, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, pelo que, deve ser liberado.

Afirma que o valor constrito é originário de sua única conta bancária e que havia saldo positivo pelo fato de tratar-se de uma reserva de emergência, a ser utilizada para tratamento da enfermidade de sua esposa, que está acometida por uma doença autoimune; logo, o fato de haver saldo positivo não descaracteriza a natureza alimentar do crédito e sua impenhorabilidade.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida, e determinado o desbloqueio da conta bancária.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 169102683).

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta no id. 169984693.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Cezar Antônio Fantin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0034920-21.2005.811.0041, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Cezar Antônio Fantin, tendo como objeto a cobrança da CDA n° 000831/05-A à título de “recolhimento de ICMS lançado por estimativa.

Após regular andamento do feito, sem que houvesse a citação dos executados, o Estado de Mato Grosso, requereu o prosseguimento dos autos juntamente a tentativa de penhora via SISBAJUD/RENAJUD, que foi deferido o arresto executivo, via protocolamento da penhora de numerário através do SISBAJUD.

Ato continuo o executado Cezar Antônio Fantin peticionou asseverando a impenhorabilidade da conta em observância ao artigo 833, §4° do CPC, haja vista que os valores bloqueados advêm de sua aposentadoria.

O Juiz singular ao analisar o pedido, indeferiu o desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

Contra essa decisão recorre Cezar Antônio Fantin, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Tal impenhorabilidade, contudo, não incide no caso concreto, de forma automática, já que totalmente dissociada do conjunto probatório até então produzido nos autos de origem.

Em que pese os argumentos recursais, bem como a documentação constante dos autos, entendo que não restou comprovado, que o montante constrito na conta do Agravante prejudica a sua subsistência e de sua família.

Como bem delineou o Juízo a quo, na decisão vergastada, “não se verifica dos extratos juntados em id. 115050681 que o valor é gasto com a subsistência de seu titular ou como sustentado pelo próprio executado, para a manutenção de tratamento de saúde de sua esposa”.

Anoto, ainda, que esta Corte de Justiça possui o entendimento de que “não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”. (TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Ademais, o
Código de Processo Civil também informa que é ônus do devedor comprovar tal condição de impenhorabilidade:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [...]

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe, uma vez que as alegações da Agravante são insuficientes para justificar a alteração do
decisum
.

Forte nessas razões,

DES
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023